Tribunal: TJDFT
Processo: 0014502-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0014502-79.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA RITA ALVES GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a anuência parte Exequente (ID 33610192) e do Executado (ID 33661747) em relação os cálculos formulados pela Contadoria no ID 33243364, retifiquem-se os precatórios de ID 16572902 e ID 16572903. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator